Tribunal: TJES
Processo: 5003014-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003014-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCIO MAURILIO DUTRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL.
PRELIMINAR
. INDULTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
MÉRITO
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PENDENTE DE JULGAMENTO. FATO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO, DO § 1º, DO ART. 112, DA LEP. ATO ATENTATÓRIO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPOSITIVA REANÁLISE DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:

1.1. No que se refere ao indulto, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que, tal pleito, não havia sido submetido ao Juízo da Execução, quando da interposição do recurso, havendo, com tal requerimento, indevida supressão de instância. Preliminar acolhida.

2.
MÉRITO:

2.1. O indeferimento do pedido de progressão de regime, em razão da existência de suposto cometimento de falta disciplinar, que ainda está pendente de apuração, fere os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, e duração razoável do processo, previstos no art. 5º, LIV, LV, LVII e LXXVIII, da CF/88.

2.2. Para a progressão de regime, o reeducando deverá comprovar, que cumpriu os requisitos objetivo (fração de cumprimento da pena), e subjetivo (comportamento satisfatório, durante toda a execução da pena), previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, o Magistrado deverá reanalisar a pretensão da defesa, abstendo-se de considerar o PAD, ainda não homologado, como falta disciplinar.

3. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, dado parcial provimento, para determinar a reanálise dos requisitos legais, necessários à progressão do regime de cumprimento de pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003014-68.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIO MAURILIO DUTRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A

VOTO

Cuida-se de
a
gravo em
e
xecução
penal
,
interposto
em favor de

MÁRCIO MAURÍLIO DUTRA DE OLIVEIRA
,
face decisão, pro
ferida p
elo Juízo da
8ª
Vara
Criminal da Comarca de
Vila Velha/ES
(Id.
7598206
, mov.
290.1
)
,
que

indeferiu pedido de progressão de regime, ante
o
suposto cometimento de falta grave
, durante o cumprimento da pena
.

Há
questão
preliminar, que passo a apreciar.

No
que se refere ao

indulto
,
o recurso
não merece ser conhecido,
uma vez que,
tal pleito, não
havia sido
submetido ao
Juízo da Execução,
quando da interposição do presente recurso,
havendo, com tal requerimento, indevida supressão de instância.

Por tal razão,
NÃO CONHEÇO,
em parte,
d
o recurso,
no que se refere ao pedido de
indulto,
e
avanço, para o e
nfrentamento do
mérito
.

Acerca dos fatos
,
extrai-se que o agravante cumpr
e,

em regime
fechado,
a
pena total de
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, pela prática d
os crimes de
dirigir veículo automotor sem habilitação
(art. 309 do CTB),
roubo
(art. 157 do CP), e
furto
(art. 155 do CP).

C
o
nsta mais que, o reeducando,
implementou o requisito objetivo (tempo de cumprimento de pena), para progredir para o semiaberto, em 17/6/2023,
contudo, foi impedido
, sob o fundamento de que
, “
supostamente,
teria
comet
ido
uma falta no decorrer do cumprimento da pena”
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso,
argumentando que,
MÁRCIO
, não possui falta grave, reconhecida
e homologada,
em audiência de justificaçã
o, razão pela qual, faz jus, à progressão de regime.

A
o exame das alegações defensivas, e da documentação acostada, entendo que a
irresignação defensiva merece prosperar.

Isso porque, a
existência de
processo administrativo disciplinar -
PAD,
não homologado,
não
pode
constitui
r
óbice ao reconhecimento do
requisito subjetivo
,
previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal
1
, para a
progressão de regime.

Outrossim
, se o PAD, ainda não foi concluído, não se pode afirmar que o reeducando cometeu a falta grave, que lhe foi atribuída.

Com efeito, o
indeferimento do pedido de progressão de regime, em razão da existência de
suposto
cometimento de falta disciplinar,
que ainda está pendente de apuração
, fere os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência,
e

duração razoável do processo, previstos no art.
5º
,
LIV
,
LV, LVII
e LXXVIII
, da
CF/88
.

Contudo, n
ecessário pontuar que, para a progressão de regime, o reeducando deverá
comprovar,
que
cumpri
u
os
requisito
s

objetivo

(fração de cumprimento da pena
),
e
subjetivo
(
comportamento satisfatório, durante
toda
a execução da pena
),
previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal
.

Desse modo,
o Magistrado
deverá
rean
alisar
a pretensão da defesa,
abstendo-se de
considerar
o
PAD, ainda não homologado, como falta
disciplinar
.

DISPOSITIVO:

Firmado no
exposto,
conheço em parte, e, na parte conhecida,

DOU PARCIAL PROVIMEN
TO
ao recurso,
para determinar a reanálise dos requisitos legais, necessários à progressão do regime de cumprimento de pena, imposto a
MÁRCIO MAURÍLIO DUTRA DE OLIVEIRA.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.